Tribunal: TJMT
Processo: 1035816-09.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035816-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), L. J. COSSUL LTDA - CNPJ: 27.234.097/0001-53 (AGRAVANTE), COSSUL TERCEIRIZACAO LTDA - CNPJ: 48.851.238/0001-57 (AGRAVANTE), PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 04.597.422/0001-47 (AGRAVANTE), PADARIA ITALIANA LTDA - CNPJ: 51.581.714/0001-71 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (AGRAVADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. TRAVAS BANCÁRIAS. SUSPENSÃO DURANTE O STAY PERIOD. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 49, § 3º, DA LEI Nº 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA NA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto no âmbito de processo de recuperação judicial envolvendo as empresas LJ Cossul Ltda., Padaria e Confeitaria Italiana Ltda., Cossul Terceirização Ltda. e Padaria Italiana Ltda. (Grupo Videira), em que se pleiteia a suspensão das “travas bancárias” instituídas pelas instituições financeiras Banco Triângulo S/A e Sicoob Credisul durante o
stay period
, sob o argumento de que os valores retidos são essenciais ao fluxo de caixa e à continuidade das atividades empresariais, requerendo-se, assim, a flexibilização da garantia fiduciária com fundamento no princípio da preservação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis submetem-se aos efeitos da recuperação judicial, especialmente quanto à liberação das travas bancárias durante o
stay period
; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso concreto, seria possível flexibilizar a garantia fiduciária em prol da preservação da empresa, afastando a eficácia da cessão fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que a propriedade fiduciária se constitui no momento da contratação, sendo irrelevante o momento em que é performado.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que os créditos cedidos fiduciariamente não se sujeitam ao processo concursal, ainda que os recebíveis não tenham sido formalmente individualizados ou performados na data do pedido de recuperação judicial.

5. Os recebíveis oriundos de cessão fiduciária não se enquadram como “bens de capital” para fins de aplicação da parte final do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual não há impedimento legal para a manutenção das retenções (travas bancárias) durante o
stay period
.

6. A flexibilização da garantia fiduciária depende de demonstração robusta e concreta da imprescindibilidade da liberação dos valores para a consecução do plano de recuperação judicial, ônus processual que não foi devidamente cumprido pelos agravantes, que não comprovaram o impacto financeiro efetivo da restrição sobre a viabilidade econômica da empresa.

7. A prevalência do princípio da preservação da empresa não autoriza, por si só, o afastamento do direito de propriedade do credor fiduciário ou a violação do equilíbrio contratual, especialmente na ausência de elementos probatórios suficientes que demonstrem risco concreto e incontornável à continuidade das atividades empresariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crédito garantido por cessão fiduciária de recebíveis não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

2. Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram como bens de capital para fins de afastamento da eficácia da garantia fiduciária durante o stay period.

3. A flexibilização da garantia fiduciária exige prova robusta e concreta da imprescindibilidade da liberação dos valores para a preservação da empresa, não sendo admissível sua concessão com base apenas em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47, 49, § 3º; CPC/2015, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2032341/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2079018/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1942555/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; TJ-SP, AI 2319731-69.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 02.07.2024; TJ-MG, AI 3359249-12.2023.8.13.0000, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 18.04.2024; TJ-MT, AI 1024353-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto LJ COSSUL LTDA. e outros, em face decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Especializada em Falência e Recuperação Judicial, que, nos autos da Recuperação Judicial nº 1029529-04.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de levantamento das “travas bancárias” incidentes sobre os recebíveis de cartões de crédito e débito das empresas devedoras, provenientes de créditos mantidos junto ao BANCO TRIÂNGULO S/A e ao SICOOB CREDISUL.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que os valores retidos se referem a créditos não performados e, portanto, concursais, submetidos aos efeitos da recuperação judicial. Alegam que a manutenção das travas bancárias inviabiliza a reestruturação financeira e o cumprimento do plano de recuperação judicial, considerando que 98% do faturamento das recuperandas decorre das operações realizadas por meio de cartões de crédito.

Além disso, argumentam que a retenção dos recebíveis configura violação aos princípios da preservação da empresa e da função social da empresa, ressaltando a existência de precedentes jurisprudenciais que flexibilizam a aplicação das travas bancárias, ante a essencialidade dos recebíveis para a continuidade das atividades empresariais.

Por tais razões, pugnam pelo levantamento das referidas travas bancárias.

O efeito suspensivo pleiteado foi por mim indeferido (Id. 260569185).

Contra a decisão, os Agravantes manejaram Agravo Interno (Id. 263109260).

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial ressaltou que as agravantes/reperandas atuam no ramo varejista, sendo que a maior fonte de renda vem da venda de mercadorias por meio das máquinas de cartões de crédito/débito, ao passo que a retenção destes valores poderá prejudicar o processo de soerguimento (Id. 267571270).

Intimados os credores agravados, apenas o SICOOB CREDISUL apresentou suas contrarrazões (Id. 266490286), aduzindo a não submissão do seu crédito aos efeitos da recuperação judicial, na forma do art. 6º, § 13, e art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 277454862).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Cuida-se, na origem, de processo de recuperação judicial no qual figuram como devedoras as empresas LJ COSSUL LTDA., PADARIA E CONFEITARIA ITALIANA LTDA., COSSUL TERCEIRIZAÇÃO LTDA. e PADARIA ITALIANA LTDA., denominadas, em conjunto,
Grupo Videira
.

Alega-se a existência de “travas bancárias” estabelecidas pelas instituições financeiras BANCO TRIÂNGULO S/A e SICOOB CREDISUL. Em razão do ramo de atuação das devedoras – comércio varejista –, pleitearam, perante o d. Juízo Universal, pela suspensão das referidas travas bancárias durante o
stay period
.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] II – DA LIMINAR PARA PROTEÇÃO DE BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES DOS REQUERENTES

Os requerentes pugnam, em caráter de tutela de urgência, com fundamento no art. 6º, §12, da Lei 11.101/05, a antecipação dos efeitos do processamento da recuperação judicial, bem como para determinar “o levantamento das travas bancárias, ante a concursalidade dos créditos oriundos das operações bancárias, bem como, a essencialidade dos caixas”. [...] Dessa forma devem ser antecipados os efeitos do stay period, vedando o cumprimento de medidas constritivas contra os bens dos devedores, em virtude de ações embasadas em créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial. Entretanto, tal vedação não atinge os créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação (art. 49, §§ 3º e 4º), ressalvada a possibilidade de suspensão de atos de constrição que recaiam sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial, durante o referido stay period (LRF – art. 6º, §7º), de sorte que, cumpre verificar se os bens cuja proteção é buscada se enquadram nessa categoria. A regra geral do sistema de insolvência é a possibilidade de prosseguimento de todas as medidas executivas relacionadas a créditos não sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. Inclusive, a lei expressamente autoriza o credor fiduciário a excutir a sua garantia durante todo o curso da recuperação judicial, inclusive durante o stay period. Há apenas uma exceção a esta regra: a hipótese prevista na parte final do §3º do art. 49 da LRF, que autoriza o juízo a impedir (apenas durante o stay period) o regular exercício das prerrogativas contratuais do credor fiduciário quando a garantia recair sobre um “bem de capital essencial a sua atividade empresarial”.
Para limitar os direitos do credor fiduciário, entretanto, é preciso constatar-se a presença de dois requisitos cumulativos: o ativo objeto da garantia deve ser, concomitantemente, um “bem de capital” e comprovadamente “essencial” para o exercício da atividade empresarial.
Na ausência de um destes requisitos, é vedada a interferência do Poder Judiciário, devendo-se preservar a liberdade de contratação das partes e respeitar a propriedade fiduciária outorgada ao credor no ato de contratação da garantia. Pela jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça [2], se a lei autoriza a relativização da propriedade fiduciária em relação ao ativo que for, ao mesmo tempo, “de capital” e “essencial”, é impossível que tal tutela recaia sobre um bem que não possa ser classificado como “de capital”, mesmo se este revelar-se essencial para a atividade do empresário recuperando. [...]
No caso em análise, os créditos não performados estão vinculados a uma relação contratual preexistente, e
são identificados como direitos creditórios das futuras vendas pagas mediante cartão de débito e crédito
, “determinando que os valores transacionados sejam repassados para contas vinculadas às operações bancárias, sujeitas a débitos automáticos” (id. 162079613 – pg. 34).
Nesse passo, cumpre destacar que os títulos dos quais se originam os créditos cedidos fiduciariamente são documentos que têm por finalidade a instrumentalização da garantia
, sendo apenas representativo do crédito, não se podendo olvidar que a cessão fiduciária compreende a garantia de crédito e não de um título. Ao contrário do sustentado pela Recuperanda, para fins de definir a extraconcursalidade do crédito com fundamento no art. 49, §3º, da LRF,
não há que se fazer distinção entre créditos performados antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial e créditos a performar
. [...] Também não merecem prosperar as alegações dos requerentes no sentido de que os valores utilizados para amortização da dívida constituem bens de capital essenciais às suas atividades, pois, como é cediço,
o dinheiro não é considerado bem de capital, não recebendo, portanto, a proteção característica do stay period.
[...] Com efeito, por não se constituírem tais créditos futuros em bens de capital,
o Juízo da recuperação judicial não pode obstar que o credor fiduciário busque a satisfação de seu crédito mediante a retenção de valores obtidos com as vendas efetuadas por máquina de cartão de crédito e débito
. Assim, deve ser indeferido o pedido de levantamento das travas bancárias sobre as vendas pagas com bandeiras de cartão de crédito e débito. [...]” (Id. 180540091 – PJe origem).

Como já relatado, os agravantes sustentam que os valores retidos são essenciais para o fluxo de caixa das atividades empresariais, de modo que a manutenção das travas bancárias inviabiliza a continuidade das operações e, por conseguinte, o êxito do plano de recuperação judicial. Requerem, assim, a flexibilização da garantia fiduciária, sob a égide do princípio da preservação da empresa.

Pois bem.

Não obstante a força argumentativa, entendo que a pretensão recursal não prospera.
Explico.

A Lei nº 11.101/2005, especialmente em seu artigo 49, § 3º, dispõe, expressamente, quais créditos estão submetidos ao concurso de credores — considerados créditos concursais — e, igualmente, aqueles que se encontram afastados da referida regra. Senão, vejamos:

“Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor
titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis
, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva,
não se permitindo
,
contudo
,
durante o prazo de suspensão
a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei,
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos
bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial
.”

Nesse contexto, conforme exposto nas razões recursais, os agravantes mantêm relação jurídica estabelecida com os credores agravados, cujo crédito encontra-se consubstanciado em cessão fiduciária de recebíveis, modalidade de garantia pela qual o devedor transfere a titularidade de créditos futuros ao credor, visando assegurar o adimplemento de determinada obrigação.

Sustentam os devedores, na oportunidade, que as garantias constituídas — representadas pelos recebíveis provenientes das máquinas de cartão de crédito e débito — configuram
meras expectativas de créditos futuros ainda não formalmente constituídos (sic)
, ou seja, correspondem ao faturamento de compras futuras realizadas nos estabelecimentos das recuperandas, tratando-se, portanto, de créditos
“não performados”
(dependentes de condições futuras para sua efetivação) na data do pedido de recuperação judicial, razão pela qual estariam submetidos ao processo concursal.

Todavia, em que pese a tese defendida pelos devedores, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o crédito garantido por cessão fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, à luz do disposto no artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005,
sendo irrelevante o momento em que é performado
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS
.
AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL
.
CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO. PRECEDENTES
. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO.
1. A constituição da propriedade fiduciária,
oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito,
dá-se a partir da própria contratação
. 2. O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial, por força do art. 49, § 3º, da Lei n. 11 .101/2005, pois é de propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa recuperanda.
3. É desinfluente, portanto, o momento em que é performado, se antes ou depois do processamento da recuperação.
Precedentes. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2032341 SP 2022/0318969-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal de Justiça, os créditos garantidos por meio de cessão fiduciária,
ainda que não individualizados ou destituídos de registro
, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 2079018 MG 2023/0187873-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024) (g.n)

Assim, além da expressa exclusão legal, a propriedade fiduciária se constitui no momento da pactuação do negócio, o que transfere a titularidade dos créditos objeto da cessão ao credor fiduciário desde a celebração do contrato, independentemente de posterior formalização ou individualização dos créditos a performar. Portanto, não há qualquer distinção entre créditos performados antes ou após o pedido de recuperação judicial, afastando-se, assim, a tese sustentada pelos devedores.

Corroborando tal entendimento, colaciono julgados dos Tribunais pátrios, inclusive deste Eg. Sodalício:

“Agravo de instrumento – Recuperação judicial –
Cessão fiduciária de recebíveis (Trava bancária)
– [...] –
Constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito,
que se dá a partir da própria contratação
,
não se sujeitando a qualquer condição suspensiva, razão pela qual, desde então, é plenamente válida e eficaz entre as partes –
Insustentável a distinção entre os créditos "performados" ou "a performar" no momento em que distribuído o pedido de recuperação judicial, que não descaracteriza a garantia fiduciária dos recebíveis futuros
– Crédito de titularidade da instituição financeira que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial – Inteligência do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/05 [...]” (
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 23197316920238260000 Ribeirão Preto, Relator.: Jorge Tosta, Data de Julgamento: 02/07/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/07/2024) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS
- SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO DO DEVEDOR-CEDENTE - INOCORRÊNCIA -
DISTINÇÃO ENTRE "CRÉDITOS PERFORMADOS" E "NÃO PERFORMADOS"
-
IRRELEVÂNCIA
- EXTRACONCURSALIDADE VERIFICADA. Segundo entendimento consolidado de Tribunal Superior, o credor fiduciário não se sujeita à habilitação de crédito como os demais credores, uma vez que os bens adquiridos fiduciariamente ostentam propriedade resolúvel e lhe pertence até o resgate da dívida,
sendo irrelevante o momento em que é performado, se antes ou depois do pedido de homologação do plano de recuperação. Recurso provido.
” (
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 3359249-12 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.335924-9/000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 18/04/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/04/2024) (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – ART. 49, § 3º, LRE - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO GRANTIDAS POR DUPLICATAS - DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O crédito do Banco impugnante, instrumentalizado nas Cédulas de Crédito Bancário, está garantido por
cessão fiduciária de direitos creditórios (recebíveis)
,
que não se sujeita ao plano de recuperação judicial (art. 49, § 3º, LRE)
. É dispensável o registro do contrato de cessão fiduciária de créditos,
cuja transferência é efetivada no momento da contratação
.” (
TJ-MT
10243534120228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (g.n).

Outrossim, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que os recebíveis não se enquadram na qualificação de “bem de capital”, razão pela qual não há que se falar em suspensão das retenções durante o
stay period
com fundamento exclusivo na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO FIDUCIÁRIA. RECEBÍVEIS. TRAVA BANCÁRIA. "STAY PERIOD". LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Os recebíveis cedidos fiduciariamente não se enquadram na qualificação de bem de capital, sendo que sua utilização significa o esvaziamento da garantia fiduciária, não sendo possível a intervenção judicial para a sua liberação" (AgInt nos EDcl no REsp 1.680.456/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 3/9/2021). 2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1942555 RJ 2021/0225250-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

Por sua vez, embora respeite o brilhante entendimento manifestado pelo d. Juízo
a quo
, entendo ser possível a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais quando demonstrado, de forma robusta, o risco de inviabilizar o processo de soerguimento,
o que, no caso em análise, não se verifica
.

Isso porque, conquanto os devedores aleguem que a retenção equivale a 98% dos rendimentos do grupo econômico, não se depreende dos autos quaisquer elementos objetivos e concretos acerca da real proporção das travas bancárias incidentes sobre os recebíveis. Ademais, os agravantes tampouco indicaram os valores das operações, o
quantum
efetivamente retido ou comprovaram que a manutenção da garantia inviabilizaria, de forma efetiva e incontornável, o fluxo de caixa necessário à consecução do plano de soerguimento.

Relembro que se trata de
ônus processual que lhes competia
e que, não sendo devidamente cumprido, fragiliza sobremaneira a verossimilhança da alegação de que a restrição imposta compromete a continuidade da atividade econômica. Afastar a eficácia da garantia fiduciária, validamente constituída, sem qualquer prova robusta do alegado, configura violação ao direito de propriedade do credor fiduciário e ao próprio equilíbrio contratual, não podendo ocorrer com base em meras alegações.

Nessa perspectiva, à míngua de prova documental suficiente para aferir a efetiva repercussão da manutenção da garantia fiduciária no fluxo financeiro da empresa, resta obstado o reconhecimento de situação excepcional capaz de justificar o afastamento da aplicação do artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, bem como da jurisprudência uníssona do c. Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto, por oportuno, que a recuperação judicial se orienta, inegavelmente, pelo princípio da preservação da empresa, nos termos do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005. Todavia, tal diretriz não pode servir de fundamento abstrato para afastar o direito do credor fiduciário decorrente de contrato legítimo e amparado pelo ordenamento jurídico, especialmente quando não demonstrada a imprescindibilidade da flexibilização da garantia para a superação da crise econômico-financeira da empresa.

Diante do exposto, na ausência de verossimilhança das alegações e com fulcro na legislação vigente e na orientação jurisprudencial consolidada sobre o tema, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

Ante ao exposto
, firme nas razões apresentadas, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

Por conseguinte, julgado
PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 263109260.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025